Tribunal: CARF
Processo: 13618.000268/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13618.000268/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
NORALDINO SANTIAGO CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13618.000268/2009-81
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.000268/2009-81

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 4.421,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
14.992,32, indevidamente considerados como isentos e não tributáveis em face do implemento
da idade de 65 anos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.197,80 (fls. 5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-37.241, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 16/19):
Trata-se de notificação de lançamento no 2007/606400240802087, expedida contra
NORALDINO SANTIAGO CORREIA, portador do CPF no 095.318.906-68, referente
ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código
2904, no valor total de R$ 4.421,31, com juros de mora calculados até 31/08/2009.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 06, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$14.992,32,
recebido da fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ no
05.461.142/0001-70, adiante discriminado.

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 16/09/2009, fls. 02, alegando
que é aposentado, nascido em 01/03/1935, maior de 65 anos de idade, sendo que a
omissão de rendimentos é indevida, pois a fonte pagadora prestou as informações
equivocadas à Receita Federal do Brasil.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 07/03/2012 (fls. 22/23), o contribuinte, em
30/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 24), trazendo aos autos o comprovante de
rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora, atestando tanto sua situação funcional
quanto a correta discriminação dos rendimentos por ele auferidos, requerendo, ao final, a análise
das razões e documentos apresentados. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 25/27.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.000268/2009-81

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento diante da omissão de rendimentos apurada, em decorrência do processamento da
DAA/2007, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 28.886,97
para R$ 43.879,29, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe aos autos, em
especial, o comprovante de rendimentos emitido pela Superintendência Central de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de
Minas Gerais relativo ao ano-base de 2006 (fls. 27).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 18/19):
No caso concreto, o autuado comprovou, mediante cédula de identidade, fls. 03, que
era maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade no exercício 2007, ano-calendário
2006, uma vez que nasceu em 01/03/1935.
Ocorre, contudo, que não trouxe nenhuma prova de que os rendimentos
provenientes da fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
CNPJ no 05.461.142/0001-70, eram provenientes de aposentadoria ou pensão,
requisito este indispensável para que o contribuinte pudesse gozar da isenção prevista
no inciso XV do artigo 6o da lei no 7.713/88.
(...)
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.000268/2009-81

Por fim, deve-se registrar que a DIRF apresentada pela fonte pagadora, entregue em
22/09/2011, ainda mantém o registro de rendimentos tributáveis no importe de
R$43.879,29, fls. 15.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais (fls. 27) é contundente em
demonstrar que os valores percebidos se tratam de proventos de aposentadoria por inatividade,
sendo inclusive classificado e lançado parte dos rendimentos como isentos e não tributáveis
pelo implemento da idade de 65 anos, contradizendo sobremaneira as informações lançadas em
DIRF ao registrar se tratar de “Código da Receita: 0561 – IRRF - Rendimento do Trabalho
Assalariado” (fls. 15).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e restando comprovado o implemento dos requisitos necessários à
incidência da norma isenta prevista no art. 6o, XV da Lei no 7.713/88, urge o reconhecimento
do benefício fiscal pleiteado, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital